Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-82.2013.8.11.0087
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GENITON DA SILVA DOS REIS E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Número do Protocolo: 156681/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO-AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
A teor das provas coligidas aos autos verifica-se a ausência de erro médico no atendimento dispensado ao paciente.
Dessa forma não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquele, a qual decorreu de causas alheias ao tratamento médico.
A circunstância de a responsabilidade civil do município ser objetiva não elimina a obrigação do autor de provar a conduta estatal causadora de ofensa ao seu patrimônio jurídico, o dano e a existência de nexo causal, ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC.

APELANTE(S):
GENITON DA SILVA DOS REIS E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Genilton da Silva dos Reis, Francisca Ribeiro da Silva e Antônio Elísio dos Reis contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito n° 1928-82.2013.811.0087, movida em desfavor daquele município, e do Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito (fls. 145/146).
Os Apelantes requerem preliminarmente que seja reformada a decisão proferida pelo primeiro grau para conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando-os do pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, cuja isenção requer que seja estendida a todos os atos do processo.
Narram que propuseram a presente ação de reparação de danos materiais e morais em decorrência da morte da criança de nome Gênison Renderson Gomes dos Reis, com 11 (onze) meses de idade, caiu da cama, e, após 07 (sete) dias, sentir muita dor e ficar choroso, resolveram levá-lo ao hospital municipal o qual exigiu a internação para fins de cuidado médico.
Alegam que após a infusão de um medicamento misterioso, dentro das 48 horas, após a internação, a criança veio a falecer.
Deste modo requerem a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 199.490,20 (cento e noventa e nove mil e quatrocentos e noventa reais e vinte centavos) a título de danos materiais e 600 (seiscentos) salários mínimos por danos morais, além das custas e honorários advocatícios (fls. 149/158).
O Município de Guarantã do Norte apresentou contrarrazões alegando que reações alérgicas não podem ser previstas ou evitadas com testes ou exames prévios, por exemplo, fazendo assim parte do risco de qualquer atendimento.
Outrossim, assevera que nenhum dos fatos narrados na inicial estão provados pelos documentos anexos, tratando-se de meras ilações, sendo impossível que o recorrido sofra qualquer indenização.
Com essas considerações pugna pela rejeição do apelo (fls. 162/167).
Sem contrarrazões do Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 175/176).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Genilton da Silva dos Reis, Francisca Ribeiro da Silva e Antônio Elísio dos Reis contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito n° 1928-82.2013.811.0087, movida em desfavor daquele município, e do Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito (fls. 145/146).
Preliminarmente os Apelantes requerem que seja reformada a decisão proferida pelo primeiro grau para conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Como se sabe, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil confere o direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita àqueles que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, nos seguintes termos:
"Art.98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".
Verifico que foi acostada aos autos a comprovação da condição de insuficiência financeira à inicial na fl. 39.
Bem como, de fato, inexistiu qualquer impugnação acerca do possível deferimento da benesse nas contrarrazões apresentadas pelo Apelado, motivo pelo qual a presunção de veracidade das alegações contidas na declaração de fl.39 restou confirmada.
Pontua-se, por fim que, para o deferimento da gratuidade de justiça, não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, pelo que basta a ausência da possibilidade financeira de litigar em juízo, aliada à documentação comprobatória de tal condição, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ante a insuficiência de recursos para tanto, como no caso dos autos.
Diante de tais considerações, dou provimento ao recurso, para assegurar os benefícios da assistência judiciária gratuita aos Apelantes, determinando-se, por consequência, a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais arbitrados na sentença, na forma do §3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Sabe-se que, ordinariamente, são pressupostos da reparação civil o dano, a conduta culposa e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 927 c/c art. 186 do Código Civil.
Entretanto, importa ressaltar que, no caso, como a primeira apelada é pessoa jurídica de direito público (hospital), sua responsabilidade é objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É o que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição da República:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Portanto, para a caracterização da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, basta à demonstração, pela vítima, do dano e do nexo de causalidade, restando dispensada a prova do elemento culpa de seus agentes, salvo na hipótese de demonstração de culpa exclusiva daquela. Se ausentes um destes requisitos, afasta-se o dever de reparar o dano.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal.
Deste modo, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem.
No caso em comento, da análise do conjunto probatório, não se verifica a ocorrência de dano físico ou psíquico, de forma a justificar a indenização pretendida.
Como bem lançado na sentença proferida pelo juízo de origem (fls. 145/146) não assiste razão à parte autora, transcreve-se:
(...)
Embora objetiva a responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares em decorrência de serem prestadores de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, é possível a sua exclusão caso não evidenciado o defeito do serviço.
No caso em tela, não há falar em obrigatoriedade de realizar teste alérgico prévio antes de ministrar a dipirona em paciente, uma vez que a reação teria a mesma intensidade no teste, porquanto a alergia independe do volume injetado.
A rigor, não tem como prever a possível reação do organismo, sendo prática comum apenas o questionamento acerca de possível alergia, providência esta que se tem por atendida diante do consentimento das autoras para a internação no hospital e realização de procedimentos médicos.
A propósito, a evolução do quadro clínico do paciente, a partir da intervenção médica, não obedece sempre a uma fórmula preestabelecida, nem é sempre igual. O organismo pode reagir de forma inesperada, negativa ou adversa, comprometendo o resultado esperado. Na verdade, o elemento imprevisível ou desconhecido é uma realidade no momento atual.
Consoante Sergio Cavalieri Filho: “Médico e hospital só podem ser responsabilizados pelos riscos adquiridos, isto é, pelo defeito do serviço.” Programa de Responsabilidade Civil, 4ª edição, Malheiros Editores, p. 385).
Por essas razões, a responsabilidade depende da demonstração da culpa do profissional, isto é, que sua conduta foi imperita, negligente ou imprudente.
Sílvio Venosa, Direito Civil, volume 4, 3 ª edição, p. 89, explica: “O médico, em sua arte, deve ser conhecedor da ciência para dar segurança ao paciente.” (p. 89) ... Não pode garantir a cura, mesmo porque a vida e a morte são valores que pertencem a esferas espirituais.” (p. 90) ... “... a responsabilidade do medido será, em regra, aferida mediante o cauteloso exame dos meios por ele empregados em cada caso.” (p. 91).
Em princípio, deve agir com zelo e de acordo com o procedimento testado e aprovado pelos organismos competentes.
Guilherme Martins Malufe esclarece: “Para que seja possível atribuir ao médico a responsabilidade sobre um ato danoso, é necessário que ele tenha deixado de cumprir com seus deveres, que são: dever de informar e aconselhar, dever de assistir e dever de prudência.”.
Nesse prisma, adotando-se a concepção de que a diligência é o elemento balizador na apreciação do comportamento culposo, tem-se, por via de consequência, que “...O padrão que se toma para apreciar a conduta do agente não é só o do homem diligente, cuidadoso e zeloso, mas também o do medianamente sensato, avisado, razoável e capaz. Quem não tem capacidade física, intelectual ou técnica para exercer determinada atividade deve se abster da prática dos atos que escapam de todo ao círculo de suas aptidões naturais, ou, ainda, se avalia que sua capacidade não é suficiente, mas seu agir é necessário, deve reforçar a diligência para suprir as suas deficiências...” (DIREITO, Carlos Alberto Menezes e CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Novo Código Civil – Da Responsabilidade Civil. Das Preferências e privilégios Creditórios (Arts. 927 a 965). Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. XIII, p. 66).
Ainda, merece ser levada em conta a incerteza da “arte médica”, como referido por Carlos Roberto Gonçalves (Direito das Obrigações, volume 6, tomo II, 3ª edição, Editora Saraiva, sinopses jurídicas, p. 131). Isso porque a ciência médica, apesar de seus avanços, não desvendou todos os mistérios para a cura das moléstias sofridas pelo ser humano.
No caso dos autos, do exame de toda a prova produzida, pode-se concluir que o procedimento adotado pelo requerido foi correto.
Percebe-se que a criança permaneceu fraturada por 7 dias consecutivos antes que os autores procurassem ajuda médica. Esse tempo de demora no auxílio médico acabou por comprometer a própria vida da criança; não que se atribua responsabilidade pelo evento aos autores, mas, do mesmo modo, o retardamento na busca médica não pode ser transferido ao requerido que, dentro da técnica possível, utilizou o expediente médico disponível no local.
Após o paciente apresentar as reações adversas aos medicamentos ministrados houve tentativa de sua reanimação, o qual, infelizmente, não obteve sucesso, vindo a falecer.
Destarte, mostra-se descabida a indenização relativa ao pleito indenizatório quando a parte autora não conseguiu demonstrar, de forma clara, a falha na prestação do serviço, em atenção aos comandos do art. 373, inc. I, do CPC.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelos autores em face dos réus (...).
Ressai dos autos que na ficha de atendimento de fl. 81 o quadro clínico descrito do paciente aduz que “criança caiu da cama há 1 semana atrás desde então não engatinha ou fica de pé”, contrariando completamente a declaração dos autores de que o incidente teria ocorrido há apenas dois dias.
O Laudo Técnico e Justificativa da Internação, por sua vez diagnosticou o menor inicialmente com “poli trauma” (fl. 83) motivo que ensejou a realização de diversos exames.
Consta-se também na Ficha de Identificação e Anamnese do Paciente determinou a internação do menor, tendo em vista que, encontrava-se no momento com “choro intenso dificultando a avaliação física” (fl. 87).
Outrossim, foram realizados diversos exames de fl. 93/102, todos por meio do Sistema Único de Saúde – SUS.
Ademais o atestado de óbito constou como causa da morte “indeterminda” (fl. 44) não se constatando que o falecimento ocorreu em virtude de alergia medicamentosa.
Portanto, não há conduta ilícita por parte do ente público que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.
Assim, não ficou comprovada a existência de erro médico, tampouco de danos morais, o que afasta o dever de indenizar.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ÓBITO DE PACIENTE – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO POR FALHA NA PRESTACAO DO SERVIÇO HOSPITALAR E ERRO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO –– RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA – TEORIA DA PERDA DA CHANCE – AFASTADA – RECURSO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADAS.
1. Em se tratando de responsabilidade civil, três são os requisitos cuja existência se faz necessária para a configuração da obrigação de indenizar, quais sejam, a conduta ilícita, omissiva ou comissiva, do agente, o nexo causal e o dano.
2. A Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria do risco administrativo, respondendo o ente público, objetivamente, pelos danos que causar a terceiros, desde que estabelecido o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo.
3. A teor das provas coligidas aos autos, a ausência de erro médico e no atendimento dispensado à filha da Autora, não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquela, a qual decorreu de causas naturais alheias ao tratamento médico. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento da infante e a prestação do serviço por parte do Apelante, não se desincumbindo os demandantes do ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC.
4. A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente, situação não evidenciada no presente caso.
(N.U 0001567-77.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020).
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO DO PARTO NATURAL – RECÉM-NASCIDA COM SEQUELAS – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO DAS APELANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – HOSPITAL MUNICIPAL – ATENDIMENTO DENTRO DOS PADRÕES MÉDICOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DA AUSÊNCIA DE ATO DE IMPRUDÊNCIA, DE IMPERÍCIA OU DE NEGLIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme a previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo códex.
Entrementes, não havendo prova de ato ilegal a demonstrar o nexo de causalidade com os fatos alegados, inexiste configuração do dever de indenizar.
(N.U 0000597-41.2014.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO- NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA DE FORMA INSOFISMÁVEL QUE O TRAUMA DA PARTE SE DEVE AO ACIDENTE AUTOMOTIVO SOFRIDO- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O SUPOSTO DANO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
De acordo com a prova pericial acostada aos autos o dano sofrido pela parte diz respeito ao trauma por acidente de trânsito, inexistindo nexo causal com a conduta dos médicos que prestaram atendimento.
Não comprovando a parte autora a conduta ilícita e o nexo causal entre a conduta e os danos sofridos, a improcedência da demanda é medida impositiva.
(N.U 1020574-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE RECÉM-NASCIDO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR E ERRO MÉDICO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A responsabilidade objetiva proclamada pelo art. 37, § 6º da Constituição Federal, não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente público ou de seus agentes e o evento danoso.
2 – A teor das provas coligidas aos autos, a ausência de erro médico e no atendimento dispensado à filha recém-nascida dos recorrentes, não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquela, a qual decorreu de causas naturais alheias ao tratamento médico. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento da infante e a prestação do serviço por parte do Apelante, não se desincumbindo os demandantes do ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC.
(N.U 0000444-79.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).
Dessa forma não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte do menor, a qual decorreu de causas alheias ao tratamento médico.
A circunstância da responsabilidade civil do município ser objetiva não elimina a obrigação do autor de provar a conduta estatal causadora de ofensa ao seu patrimônio jurídico, o dano e a existência de nexo causal, ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC.
Diante de todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação, somente para conceder aos Apelantes as benesses da assistência judiciária gratuita, mantendo integralmente os demais termos da sentença hostilizada.
Com fulcro no §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no §3º do art. 98, do CPC.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR